Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, §2o, DO CPC. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA REFORMADA. GRATUIDADE DEFERIDA.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. No caso, a despeito da ausência de declaração de hipossuficiência econômica nos autos, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido, pois há pedido na contestação e, segundo a carteira de trabalho do requerente e o contrato de trabalho, o pleito é condizente com sua situação econômica. Ademais, não cabe ao magistrado indeferir de plano o pedido de gratuidade, devendo intimar previamente a parte interessada para ter a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse, conforme previsão imposta no art. 99, §2o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.